Tribunal: STF
Processo: Rp 1403
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-20
Data de publicação: 1988-04-20

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade.
         - Limitação contida em definição legal de microempresa  para
o efeito de isenção de ICM que viola o disposto nos arts. 19,  II   e
paragrafo 2., e  20, III, da Constituição Federal.
         - Tratando-se de definição, toda ela e  inconstitucional  se
parte dela  o  e,  pois,  caso  contrario,  estar-se-a  estabelecendo
conceito diverso  daquele  que  o  legislador  firmou,  e,  portanto,
legislando positivamente.
         Representação que se julga  procedente, para  declarar-se  a
inconstitucionalidade do art. 1. da Lei 9.061, de 2  de  dezembro  de
1985, e do inciso I do art. 2. do Decreto n. 25.950, de 16  de  junho
de 1986, ambos do Estado  de Minas Gerais.